Tribunal: STF
Processo: RE 81005
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- EMPRESAS CINEMATOGRÁFICAS. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, DAS L. 9.589, DE 1.966, E 9.996, DE 1967, DO ESTADO DE SÃO PAULO; INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA COBRANÇA. - PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.